Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746348-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: LIGIA DE FATIMA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente, Banco Bradesco Cartões S.A., contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos pelo sistema Sisbajud. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que o Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, é meio lícito e possível à disposição do credor, sendo uma ferramenta do CNJ e utilizada em todo o Brasil. Aduz que o decurso de mais de um ano desde a última pesquisa é tempo razoável para o deferimento de novas buscas. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e pela posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de realização da respectiva medida de satisfação do crédito. Preparo recolhido (ID. 52887572). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a pesquisa de ativos no Sisbajud sob o fundamento de que o pedido do exequente constitui mera reiteração de diligência já realizada, com resultado infrutífero. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras da executada. Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2019 e que a última pesquisa ao Sisbajud ocorreu em 08/09/2022, com resultado infrutífero. Cabe destacar, ainda, que o processo já foi suspenso pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de constrição. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das diligências e a possível alteração da situação econômica da devedora, ao menos em juízo de cognição sumária, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois a nova pesquisa amplia as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso a pesquisa não seja realizada. Ademais, a busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de a devedora dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, a uma análise perfunctória, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada, por meio do sistema Sisbajud, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J